Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739431-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME AGRAVADO: JANAINA JOSE DE MOURA DECISÃO Trata-se de novo pedido de suspensão dos autos por mais 90 dias, em razão de licença maternidade da advogada patrona da parte agravante (ID 72734335). O pedido fundamenta-se no art. 313, §6o, do CPC, na Lei no 13.363/2016, na Constituição Federal e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resoluções CNJ no 254/2018 e no 492/2023), em razão da licença-maternidade decorrente de parto cesáreo ocorrido em 16/05/2025. Destaca ainda a importância da saúde da mulher advogada como questão de ordem pública e invoca jurisprudência do STJ que reconhece o afastamento médico como justa causa para suspensão de prazos. A advogada apresentou declaração médica e atestado médico recomendando 120 dias de licença, diante da necessidade de recuperação pós-parto e cuidados com o recém-nascido (ID 71785655 e 72734337). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 7o-A do Estatuto da Advocacia, é direito da advogada, quando única representante na causa, à suspensão do processo em razão do nascimento de filho ou adoção. In casu, incide o art. 7o-A, § 3o, do Estatuto da Advocacia, c/c art. 313, § 6o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 7o-A. São direitos da advogada: (...) IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. (...) § 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no § 6o do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (grifo nosso) Não há previsão específica no Código de Processo Civil que trate da suspensão dos prazos processuais em razão de licença-maternidade. Além disso, o direito assegurado à gestante pela Constituição Federal refere-se à licença-maternidade em si, e não diretamente à suspensão dos prazos processuais. Essa matéria, portanto, é regulada pelo CPC e pelo Estatuto da Advocacia (EAOAB), os quais estabelecem que o período de suspensão é de 30 dias, conforme já reconhecido em decisão anterior (ID 71740452), e não de 120 dias como pleiteado. Ademais, a declaração médica anexada aos autos foi emitida antes do parto (ID 71785655), e o atestado apresentado não traz qualquer menção a impedimentos para o exercício da advocacia, limitando-se a indicar a necessidade de 120 dias de afastamento para repouso, sem especificar o respectivo CID (ID 72734337). Ressalte-se que, conforme jurisprudência do STJ mencionada na própria petição, é necessária a comprovação robusta da incapacidade do advogado para que se justifique a prorrogação do prazo processual (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, acerca do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resoluções CNJ no 254/2018 e no 492/2023), o Conselho Nacional de Justiça editou no sentido de determinar a forma que devem ocorrer à condução e julgamentos de processos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste protocolo, estabelece-se a forma de julgar com perspectiva de gênero, trazendo determinações claras sobre o andamento da instrução processual e sobre as medidas judiciais de proteção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator